Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROTESTOS DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. Inexistem contradição, obscuridade e omissão no julgado. 4.1. O protesto de título, fundado em dívida inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações.
5. Mostra-se recomendado a instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes.
6. Em situações análogas à dos presentes autos, esta egrégia Corte tem condicionado o deferimento da liminar à prévia caução, nos precisos termos do art. 300, § 1o do CPC/2015.
7. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Revela-se acertada a decisão do magistrado de origem que, ao deferir pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto, condiciona a referida medida a prévia caução do valor devido, com o fim de resguardar eventuais prejuízos ao banco réu. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07066208820188070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 14/08/2018).
8. Embargos rejeitados.